Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO RECONHECIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ainda que se vise ao prequestionamento.

2. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, de forma que se reconhece a omissão apenas para enfrentar o tema que não ficou claro no acórdão, sem efeitos infringentes.

3. A delação premiada tem a função de obtenção de provas dos crimes de organizações criminosas, razão pela qual a mera confissão espontânea, em delitos de violência doméstica, não é suficiente para fundamentar sua aplicação de forma analógica para redução da pena em 2/3 (dois terços), na segunda fase da dosimetria, uma vez que são institutos distintos.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.